Tribunal: TJDFT
Processo: 0738192-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738192-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIÃO BENEDITO DE SÁ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RELAÇÃO BANCO-CLIENTE. LANÇAMENTOS INDIVIDUALIZADOS QUANTO À NATUREZA E VALOR NA CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO PARA ALCANCAR OBJETIVO DIVERSO – REPETIÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O autor pleiteou a prestação de contas relativa a 2.447 lançamentos em sua conta-corrente ocorridos nos últimos dez anos e que envolveriam, inclusive, empréstimos consignados. Para tanto, sustentou que, além de não reconhecer as operações, o banco teria cobrado juros, multa, correção monetária e comissão de permanência sem previsão contratual. 2. A jurisprudência dominante firmou-se no sentido de que, embora admissível o ajuizamento da ação pelo titular de conta-corrente em desfavor do seu banco, é imperioso que se aponte na inicial motivos consistentes em que se funde sua pretensão, ou seja, quais as operações e lançamentos efetuados pelo depositário e administrador dos recursos a ele confiados. No caso, não existe dúvida quanto à natureza dos lançamentos e os valores, exceto quanto à sua validade ou existência de negócio jurídico entre as partes que legitimassem as operações. 3. Inexistente juto fundamento e que justifique a pretensão, julga-se o autor carecedor do direito de ação. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 550 a 553, todos do CPC, sustentando que busca a prestação de contas para ter conhecimento de toda movimentação financeira efetivada durante a existência da relação jurídica. Defende que discriminou de forma adequada todos os lançamentos questionados. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 550 a 553, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na origem, o autor pleiteou a prestação de contas relativa a 2.447 lançamentos em sua conta-corrente ocorridos nos últimos dez anos e que envolveriam, inclusive, empréstimos consignados [...] Pela própria nomenclatura dos lançamentos, percebe-se sua natureza e o que teria sido cobrado. Bem como, diante da relação anexa à exordial, resta claro que o autor tem pleno conhecimento das datas e valores de cada uma das operações questionadas e razão delas. A pretensão deduzida pelo autor não é especificamente de prestação de contas, posto que já tem conhecimento de todas as ocorrências em sua conta-corrente e a natureza delas, assim enumerados em relação anexa à exordial. Desta forma, carece de interesse na prestação de contas, posto que já está em posse de toda informação de que necessita. Ao argumentar que não reconhece os lançamentos, bem como suposta irregularidade na cobrança de juros, multa, correção monetária e comissão de permanência, vê-se que sua pretensão não é de obter prestação de contas, mas de revisão de cláusulas contratuais e repetição de indébito. Conclui-se, portanto, por sua falta de interesse, posto que já possui as informações de que necessita acerca da movimentação de sua conta-corrente e não apresentou motivos consistentes que justifiquem a propositura da ação de exigir contas” (ID. 33085997). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 1.892.085/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe 24/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016